Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707185-95.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para que se manifeste acerca do documento novo (ID 14007493 e 14007494) juntado pelo réu/apelante, consistente na sentença de absolvição proferida nos autos da Ação Penal n. 0715229-23.2019.8.07.0001, tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 933 do CPC. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 20:31:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator